Tribunal: STF
Processo: Rcl 82725
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração na Reclamação. Recebimento como Agravo Regimental. Aplicação do Tema RG nº 181. Teratologia. Ausência. Recurso não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à reclamação constitucional, por ausência de teratologia, uma vez que não foi constatada a má aplicação do Tema RG nº 181 pela autoridade reclamada.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve má aplicação da tese fixada no Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir  



    3. Por força do princípio da fungibilidade e dada a previsão do art. 1.024, § 3º, do CPC e do art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental.



    4. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de teratologia no ato decisório apontado como violador.



    5. As alegações do reclamante foram satisfatoriamente enfrentadas pelo Órgão reclamado, estabelecida a devida correspondência entre o caso concreto e a tese firmada no julgamento do Tema nº 181 do ementário de Repercussão Geral.



    6. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não constatada.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.